Tribunal: TJMT
Processo: 1038961-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038961-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o reconhecimento da ilegitimidade passiva arguida em exceção de pré-executividade, no âmbito de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) afirmar a participação do embargante no processo administrativo sancionador; (ii) deixar de analisar o art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980 e o art. 121, I, do CTN, quanto à correta identificação do sujeito passivo; e (iii) não enfrentar o cabimento da exceção de pré-executividade à luz da Súmula nº 393/STJ.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao afirmar que a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º, da Lei n. 6.830/1980 e do art. 204, do CTN, presunção elidível apenas mediante prova pré-constituída robusta.

5. A alegação de ilegitimidade passiva demanda análise aprofundada da relação jurídica subjacente e da imputação de responsabilidade pela infração administrativa, providência incompatível com os limites cognitivos da exceção de pré-executividade quando ausente prova inequívoca apta a afastar, de plano, a legitimidade do título executivo.

6. Não há omissão quanto aos dispositivos invocados, pois a fundamentação adotada apreciou a tese central da insurgência. O julgador não está obrigado a rebater, de modo analítico, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha razões suficientes ao convencimento.
7. O pedido de prequestionamento não impõe manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada no julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal exige prova pré-constituída apta a afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA, não sendo suficiente mera argumentação defensiva em sede de exceção de pré-executividade.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 3º; CTN, arts. 121, I, e 204.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco do Brasil S.A., em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto, mantendo a decisão que indeferiu o reconhecimento da ilegitimidade passiva arguida em sede de exceção de pré-executividade (id. 346909398, págs. 01/07).

O Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao afirmar que teria participado do processo administrativo sancionador, sustentando inexistir qualquer menção ao Banco do Brasil no auto de infração ou na instrução administrativa, os quais, segundo afirma, referem-se exclusivamente a cartões Itaúcard/GM Card.

Defende que houve omissão quanto à análise do art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980, ao argumento de que a CDA deve identificar corretamente o sujeito passivo, sob pena de nulidade, sustentando que teria ocorrido inscrição indevida de instituição não vinculada ao fato gerador.

Assevera que o acórdão deixou de enfrentar o cabimento da exceção de pré-executividade para discussão de ilegitimidade passiva, invocando a Súmula n. 393, do STJ e defendendo tratar-se de matéria de ordem pública, passível de análise com base em prova pré-constituída.

Sustenta omissão quanto à aplicação do art. 121, I, do CTN, afirmando que não praticou o fato gerador e que não mantém relação jurídica com o crédito executado, razão pela qual não poderia figurar como sujeito passivo da obrigação tributária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento, inclusive quanto aos arts. 1.022 do CPC, 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80, 3º da LEF, 204 e 121, I, do CTN, 5º, LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como da Súmula n. 393, do STJ

O Embargado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 349567870, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
o Banco do Brasil S.A. insurge-se contra
o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto, mantendo a decisão que indeferiu o reconhecimento da ilegitimidade passiva arguida em sede de exceção de pré-executividade
.

Sabe-se que os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que os Declaratórios não merecem acolhimento, uma vez que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a controvérsia submetida à apreciação desta Câmara, consignando expressamente que a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3º, da Lei n. 6.830/1980 e do artigo 204, do Código Tributário Nacional, presunção que somente pode ser afastada mediante prova robusta e pré-constituída.

Constou do acórdão atacado o seguinte:

“De início, cumpre assentar que a execução fiscal é regida por regime jurídico próprio, no qual a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 3º, da Lei n. 6.830/1980 e do artigo 204, do Código Tributário Nacional. Tal presunção somente pode ser elidida mediante prova inequívoca, pré-constituída e suficiente a infirmar, de plano, os elementos que lastreiam o título executivo.”

Também restou expressamente consignado que a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pelo ora Embargante demandaria análise aprofundada da relação jurídica que deu origem ao crédito executado, circunstância que extrapola os limites cognitivos da exceção de pré-executividade, especialmente quando ausente prova pré-constituída capaz de infirmar, de plano, a presunção de legitimidade do título executivo,
in verbis
:

“A controvérsia suscitada – ilegitimidade de parte –, contudo, não se resolve por simples exame formal do título, pois envolve discussão acerca da imputação da responsabilidade pela infração administrativa e da participação do Executado/Agravante na relação jurídica subjacente, circunstâncias que exigem análise aprofundada do contexto fático e probatório.”

Assim, a conclusão adotada no acórdão foi no sentido de que a matéria suscitada pelo Agravante exige dilação probatória e exame do contexto fático que originou a sanção administrativa, razão pela qual a via eleita mostrou-se inadequada para o reconhecimento da alegada ilegitimidade passiva, entendimento que foi devidamente fundamentado no voto condutor.

Nesse contexto, a alegação de omissão quanto à inexistência de participação do Banco do Brasil no processo administrativo não procede, pois o acórdão apreciou a tese defensiva e concluiu que a controvérsia acerca da responsabilidade pela infração administrativa não poderia ser resolvida por simples exame formal do título executivo, demandando incursão probatória incompatível com a via processual utilizada. Veja-se:

“Ademais, a tese recursal se apoia em narrativa defensiva que demanda exame aprofundado da dinâmica da infração administrativa, da cadeia de fornecimento envolvida e da eventual responsabilidade do Agravante, matérias que extrapolam o exame meramente formal do título executivo e exigem incursão probatória”

Da mesma forma, não há omissão quanto ao art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980, ao art. 121, I, do Código Tributário Nacional ou ao cabimento da exceção de pré-executividade, pois a fundamentação adotada enfrentou precisamente a premissa central da insurgência recursal, qual seja, a tentativa de afastar a legitimidade passiva do executado mediante alegações que não se encontram demonstradas por prova pré-constituída.

Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha as razões suficientes para a formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Na verdade, observo que os Embargos de Declaração foram opostos com nítido propósito de rediscutir a conclusão adotada no acórdão, o que é incompatível com a natureza integrativa do referido recurso.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que a mera oposição de Embargos de Declaração com tal finalidade não impõe ao julgador o dever de manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada no julgado, ainda que sem referência literal aos dispositivos apontados.

Sendo assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026